Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-08.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016785-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), ADILES DE CARVALHO FOLGADO - CPF: 209.210.801-82 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016785-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:

ADILES DE CARVALHO FOLGADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória e evidência nº 1029499-71.2021.8.11.0041
, ajuizada por
ADILES DE CARVALHO FOLGADO,
que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que o demandado/agravante proceda com a imediata suspensão da cobrança das parcelas do suposto empréstimo consignado referente ao contrato n. 631808203, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

O agravante em suas razões recursais afirma que a parte autora, ora agravada, não comprovou nos autos a probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, motivo pelo qual merece ser reformada a decisão.

Relata que a multa fixada é excessiva

e que
“não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
(sic)

Salienta que
“é exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS.”
(sic)

Assevera que na hipótese da manutenção da multa cominatória, o respectivo valor deverá ser reduzido e colocado num patamar razoável, sem que o seu recebimento signifique enriquecimento sem causa e ilícito da parte interessada.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso
“para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário”.
(sic)

Alternativamente, requereu seja reduzida a multa a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de outubro/2021. Subsidiariamente, requereu a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

Preparo recolhido conforme Id.102281981.

O efeito suspensivo foi indeferido em 20/09/2021, por esta Relatoria (id. 102581975).

O agravado apresentou contraminuta relatando, em síntese, que “
manejou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais com pedido de tutela provisória e evidência, tendo em vista, a existência de empréstimos consignados realizados em seu em seu benefício previdenciário, sem sua autorização
” (sic), requerendo, em sede de tutela antecipada abstenção de qualquer desconto referente as parcelas que vem sendo descontadas na folha da agravada.

Sustenta que os requisitos previstos no art. 300 do CPC, estão presentes para o deferimento da medida pleiteada, pois não contratou o empréstimo com a agravante e porque seu nome foi negativado.

Por outro lado, aduz que o prazo fixado para o cumprimento da medida é adequado, assim como o valor das
astreintes
, portanto, também deve ser mantida nos exatos termos

(id. 105925468).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado, dos quais a agravada aduz que não contratou e ainda, a revogação da multa
astreinte
.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC).

Os documentos que instruem a inicial, especialmente o extrato bancário da autora, demonstram o registro de um empréstimo consignado no valor de R$ 9.962,65 (nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 208,92 (duzentos e oito reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato n. 631808203.

Embora não se extraia dessa mesma documentação a prova de que realmente a autora não possui relação jurídica com a instituição bancária, é certo que o banco poderá fazer prova dessa ocorrência sem qualquer prejuízo porquanto se trata de medida de simples reversibilidade, não sendo razoável exigir da parte a comprovação de fato negativo (prova diabólica).

Nesse contexto, se a parte nega a contratação com o réu e, por consequência, a existência do débito, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, evidenciando-se, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado na indevida redução do benefício previdenciário da consumidora, do qual depende para a sua própria manutenção e de sua família.

Também o banco réu não experimentará qualquer prejuízo de maior relevo porquanto, caso seja vencedor da ação, poderá reaver os valores eventualmente devidos, não evidenciando, assim, risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão.

À luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, condição que a autora ostenta na demanda, inegavelmente, é o caso de se determinar desde já, o que ora faço, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o réu a fazer prova da relação jurídica.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência
, a fim de ordenar que o banco réu proceda a imediata suspensão da cobrança das parcelas do suposto empréstimo consignado referente ao contrato n. 631808203, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

(...)”

Pois bem. É sabido que a autor não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo consignado com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que o agravado não colacionou aos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado, o qual, a princípio, indicaria uma possível contratação materializada entre as partes.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se acertada a decisão de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou-se a suspensão dos descontos
”.
(TJ-MT - AI: 10120547120188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda da agravada.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, inexistente a fixação de prazo pra tanto.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência, uma vez que basta o acesso a conta bancária da parte recorrida para que se proceda à suspensão do desconto.

Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
.
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE MADEIRA SERRADA -
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
A fixação de astreintes tem por finalidade desestimular a inércia do devedor e compeli-lo ao cumprimento da obrigação e, no caso, sua aplicação mostra-se adequada à finalidade
”.
(TJ-MT - AI: 10003416520198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021